Tribunal: TJMT
Processo: 1024473-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024473-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE ADNAIR DE FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 415.878.711-49 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MATÉRIA COMPLETAMENTE ESTRANHA AOS AUTOS – DECLARATÓRIA – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL – QUESTIONAMENTO DE TARIFAS NÃO TRATADAS NO CONTRATO – INEXISTINDO VÍCIO – NÃO HÁ O QUE ACLARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Banco Santander (Brasil) S/A
contra acórdão que parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto por
Eliane Adnair de Figueiredo Pereira
,
para reformar a sentença recorrida, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, crédito pessoal para o setor público, divulgada pelo Banco Central para a época do saque e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Em apertada síntese, o embargante alega a existência de vícios de omissão e contradição, no que se refere às tarifas de serviços de terceiros e de avaliação de bem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Pois bem, no caso, o embargante levanta questionamentos sobre tarifas de serviços de terceiro e de avaliação de bem, no entanto, o contrato em discussão se refere a cartão de crédito consignado, convertido em empréstimo consignado.

Desta feita, os declaratórios encontram-se em desacordo com a matéria tratada nos autos, porquanto o cerne do julgado versa sobre a modalidade contratada, enquanto o embargo trata de revisão de cláusulas contratuais de tarifas cobradas.

Considerando que os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinado a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o envolvem, estes declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que tratam de matéria inusitada, não contida ou cobrada no contrato e, portanto, não discutida na lide.

Dessa maneira, não havendo indicação ou existência de quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024